Tribunal: TJDFT
Processo: 0709891-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709891-68.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ENELCI OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DEVIDO. ÔNUS DA PROVA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA TOTALIDADE DO DÉBITO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA 1 - Não se desincumbe do ônus da prova a parte ré que se limita em impugnar o valor pleiteado pelo autor, sem coligir aos autos provas que comprovem suas alegações (art. 373, inciso II, CPC). 2 - A purgação da mora, para os efeitos do DL 911/69 deve incidir não apenas sobre as parcelas vencidas e "algumas das vincendas", mas sobre a totalidade do débito, quando configurado o vencimento antecipado da dívida. 3 - Estando em mora o devedor fiduciante, fica evidenciado o esbulho possessório, sendo cabível o manejo de ação de busca e apreensão, impondo-se a resolução do contrato de cédula de crédito bancário, com a consolidação da posse e propriedade plenas do bem objeto da lide em favor do autor. 4. O rito da ação de busca e apreensão previsto no DL 911/69, por ser especial, não preconiza a necessidade de realização de audiência de conciliação para autorizar a consolidação da posse e propriedade do bem, objeto da lide, em favor do credor fiduciário. 5 - Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os artigos 334, e 335, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque deveria ter determinado a realização de audiência de conciliação e mediação para, somente depois, reabrir o prazo para oferecimento de contestação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 334, e 335, inciso I, ambos do CPC. Isso porque a Corte Superior também entende que, “Nos termos do art. 3o, caput e §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor”. (REsp 1790211/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 4/4/2019). Ora, estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento da Corte Superior, deve incidir a barreira do enunciado 83 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1029724/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015